Tribunal: STF
Processo: ADI 1202
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-17
Data de publicação: 1995-08-17

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.      AÇÃO      DIRETA     DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  SERVIDOR PÚBLICO:  TRANSFORMAÇÃO DE CELETISTA
EM  ESTATUTARIO. INCONSTITUCIONALIDADE.  Lei Complementar  n. 127, de
15.12.94, do Estado de Rondonia, artigo 1. par. 1. a 4.
            Suspensão  cautelar da eficacia do artigo 1. par. 1. a
4.,da  Lei Complementar n. 127,  de 15.12.94, do Estado de Rondonia,
que transformam servidores celetistas em estatutarios.